Tribunal: TJDFT
Processo: 0710653-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710653-45.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MIRANI HENRIQUE DE OLIVEIRA APELADO: HELSO CORREA FILHO, WILLIAM FRANCISCO NASCIMENTO D E S P A C H O Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade c/c Adjudicação e Indenizatória ajuizada por MIRANI HENRIQUE DE OLIVEIRA contra HELSO CORREA FILHO e WILLIAM FRANCISCO NASCIMENTO objetivando a declaração de nulidade de compra e venda de imóvel, a adjudicação do imóvel à autora e a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais. Em consulta ao Cadastro Nacional dos Advogados da Ordem dos Advogados do Brasil, constata-se que o advogado do réu HELSO CORREA FILHO está com a situação “suspenso”. Assim, intime-se o Dr. Marcos Rogério Fernandes Gonzalez para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se a suspensão permanece vigente e qual a data de início e término da suspensão. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 24 de janeiro de 2025 16:43:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador